Tribunal: TJMT
Processo: 1045794-12.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045794-12.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), AJULVANETE MARIA DE LIMA NETO - CPF: 304.240.891-49 (RECORRIDO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1045794-12.2021.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT Saúde

Recorrido(s):
Ajulvanete Maria de Lima Neto

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
30/03/2023

Ordem da pauta: 30

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – FATURAS DE COPARTICIPAÇÃO DO CÔNJUGE FALECIDO – DÍVIDA DO ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO AOS DEPENDENTES QUE PERMANECEM NO CONTRATO – PRECEDENTES DO STJ – COBRANÇA ABUSIVA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 8.000,00 – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O instituto demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência dos débitos relativos às faturas oriundas de coparticipação do titular falecido, em nome da parte autora, bem como condenou a autarquia ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

2.

Extrai-se dos autos que a autora era dependente do seu cônjuge em plano de saúde pactuado junto ao instituto réu, sendo que o titular veio a falecer em 20/10/2021, razão pela qual requereu a exclusão do mesmo do contrato, com permanência, porém, da viúva na condição de beneficiária.

3.

Consta que, após isso, as coparticipações em aberto, decorrentes da utilização do plano de saúde pelo falecido, foram redirecionadas à dependente, e, ante sua inadimplência, o plano acabou sendo suspenso.

4.

O recorrente defende a legalidade desta cobrança, alegando que a autora fora cientificada dos termos para sua manutenção no plano, e, consequente, afirma ser legítima a suspensão do atendimento da recorrida, em razão da inadimplência,

haja vista a existência dos débitos de coparticipações do titular falecido que não foram quitadas, decorrentes de utilização normal do plano.

5.

Parecer do Ministério Público no ID 152829164, no sentido da desnecessidade de sua intervenção
.

6.

Em que pesem as alegações do recorrente, é notório que deve ser assegurado aos dependentes de titular de plano de saúde falecido, como é o caso dos autos, o direito de serem mantidos no mesmo, por tempo indeterminado, desde que assumam o pagamento das mensalidades, conforme artigo 30, §3º, da Lei nº 9.656/98. Nesse sentido, a jurisprudência do E. TJMT: (N.U. 10375588220208110041 MT, Relatora ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2022).

7.

Assegurada essa manutenção, o C. Superior Tribunal de Justiça possui orientação sedimentada no sentido aplicado na sentença, qual seja, da ilegalidade da exigência do pagamento de faturas referentes ao cônjuge falecido para usufruto do direito à manutenção no plano de saúde por parte da viúva, dependente do de cujus. Nesse sentido:

“A conduta da recorrida, de impor à dependente a obrigação de assumir eventual dívida do falecido titular, sob pena de ser excluída do plano de saúde, configura, em verdade, o exercício abusivo do direito de exigir o respectivo pagamento, na medida em que, valendo-se da situação de fragilidade da beneficiária e sob a ameaça de causar-lhe um prejuízo, constrange quem não tem o dever de pagar a fazê-lo, evitando, com isso, todos os trâmites de uma futura cobrança dirigida ao legítimo responsável (espólio).” (STJ - REsp: 1899674 SP 2020/0262429-2, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2021)

8.

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, dispõe pela responsabilização dos entes públicos, quando se verificar a materialização de danos em desfavor de terceiros.

9.

Reconhecida a ilegalidade da cobrança, a suspensão do plano de saúde por sua inadimplência configura falha na prestação do serviço, privando a parte autora do exercício de seu direito constitucional de acesso à saúde, acarretando dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano.

10.

Portanto, ficou devidamente comprovada a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados à parte autora em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

11.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da ré, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

12.

Da análise dos elementos existentes nos autos,
entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada para hipóteses semelhantes.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

15.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

16.

Por outro lado,
condeno
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023